Tribunal: TJSP
Processo: 1016797-29.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência.
Apela o alegando cerceamento de defesa, no mérito pugna pelo pagamento do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Cabimento.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Conquanto seja usual e até praxe o convite a especificação de provas, estas podem e devem ser requeridas na inicial e contestação. No caso dos autos o autor poderia ter trazido

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência.
Apela o alegando cerceamento de defesa, no mérito pugna pelo pagamento do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Cabimento.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Conquanto seja usual e até praxe o convite a especificação de provas, estas podem e devem ser requeridas na inicial e contestação. No caso dos autos o autor poderia ter trazido com a inicial, mas optou em solicitar via juízo, que não deferiu e nem indeferiu, mas apenas prolatou a sentença. Julgar improcedente por falta de provas, diante do pedido inicial do autor, data vênia, implica em cerceamento de provas, expressamente requerida na inicial.
Recurso provido.